Tribunal: TJSP
Processo: 2046782-36.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Requerimento de arresto cautelar concomitante à propositura da ação de execução. Indeferimento. Insistência da exequente. Rejeição. Ausência de elementos indicando dilapidação patrimonial ou quadro de insolvência. Coexistência de outras execuções que não se presta, por si só, a comprovar referidos pressupostos. Desconhecimento da envergadura patrimonial da devedora, bem

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Requerimento de arresto cautelar concomitante à propositura da ação de execução. Indeferimento. Insistência da exequente. Rejeição. Ausência de elementos indicando dilapidação patrimonial ou quadro de insolvência. Coexistência de outras execuções que não se presta, por si só, a comprovar referidos pressupostos. Desconhecimento da envergadura patrimonial da devedora, bem como de insolvência apurada nos demais feitos contra ela movidos. Arresto cautelar por ora corretamente indeferido. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600420
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2046782-36.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante DIAGRAMA
CONTABILIDADE EIRELI, é agravado BIG BRANDS LAUNCHER CONFECÇÕES
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) e DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2046782-36.2020.8.26.0000 -Voto no
2
PROCESSO DE ORIGEM N. 1009617-60.2020.8.26.0100
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 2046782-36.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: DIAGRAMA CONTABILIDADE EIRELI
AGRAVADA: BIG BRANDS LAUNCHER CONFECÇÕES LTDA
VOTO N. 9480
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Requerimento de arresto
cautelar concomitante à propositura da ação de execução.
Indeferimento. Insistência da exequente. Rejeição. Ausência de
elementos indicando dilapidação patrimonial ou quadro de
insolvência. Coexistência de outras execuções que não se presta,
por si só, a comprovar referidos pressupostos. Desconhecimento
da envergadura patrimonial da devedora, bem como de insolvência
apurada nos demais feitos contra ela movidos. Arresto cautelar por
ora
corretamente
indeferido.
Decisão
mantida.
Recurso
desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Diagrama
Contabilidade EIRELI em face da r. decisão de fls. 71/73 do processo de
origem que, nos autos da execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido
de penhora no rosto de dois processos em que a executada possui créditos a
receber.
A agravante alega que a executada figura como credora nos
autos n. 1121759-46.2016.8.26.0100 e n. 0074082-66.2018.8.26.0100,
motivo pelo qual requereu a penhora no rosto de ambos, almejando a
garantia da execução, uma vez que a agravada, devedora contumaz, figura
no polo passivo de demandas judiciais de valores expressivos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2046782-36.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Requer a reforma da r. decisão e o provimento do arresto
acautelatório.
O recurso foi processado às fls. 98/99 somente no efeito
devolutivo.
A agravada ainda não foi citada.
É o relatório.
Diagrama Contabilidade EIRELI almeja o arresto de direitos
creditórios perseguidos pela executada Big Brands Launcher Confecções
Ltda. nos autos dos processos n. 1121759-46.2016.8.26.0100 e n.
0074082-66.2018.8.26.0100
Alega que a devedora não honrou nenhuma prestação do
acordo de confissão de dívida que lastreia a execução. Aduz que uma breve
pesquisa no sistema informatizado deste Tribunal revela a existência de três
execuções contra ela ingressadas, em valores expressivos.
Sustenta, nesse contexto, que a medida é fundamental para
garantir a execução.
O pedido, porém, foi corretamente indeferido.
O regime geral das tutelas de urgência está preconizado no
art. 300 do CPC/2015, que unificou os pressupostos fundamentais para a sua
concessão, a saber: “A tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o
risco ao resultado útil do processo”.
O denominado arresto acautelatório também encontra
fundamento no art. 301, do CPC/2015, que assim prevê: “A tutela de
urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto,
sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2046782-36.2020.8.26.0000 -Voto no
4
bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito”.
Pertinente salientar que a medida é cabível no processo de
execução, por força do disposto no art. 799, VIII, do CPC/2015 (“Incumbe
ainda ao exequente (...) pleitear, se for o caso, medidas urgentes”), que
reforça o poder geral de cautela do juiz.
No âmbito da execução, diante da certeza que emana da
obrigação representada em título executivo, os pressupostos autorizadores
da tutela acautelatória se manifestam nos indícios de dilapidação e
ocultação patrimonial ou de qualquer risco fundado ao sucesso da atividade
satisfativa.
No caso em tela, porém, a recorrente não se desincumbiu de
provar esses requisitos.
O inadimplemento de obrigação líquida, certa e exigível,
representada em título executivo, é pressuposto de qualquer execução e não
se presta a pôr em dúvida o êxito da atividade satisfativa.
Por sua vez, a coexistência de outros processos de igual
natureza, ainda que em valores vultosos, não traduz o alardeado perigo.
Em primeiro lugar, porque os autos carecem de elementos
indicando envergadura patrimonial não condizente com o endividamento.
Em segundo, porque a existência de passivos judiciais pode até acenar para
dificuldades financeiras, mas não sugere, por si só, manobra destinada a
ocultar e dilapidar bens.
No mais, conquanto destaque a coexistência de execuções, a
credora não fez relato de ausência de bens nem certificação de insolvência.
Por outro lado, o feito de origem encontra-se em estágio inicial, não
havendo sequer tentativa de citação.
Anota-se, em complemento, que a executada aparentemente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2046782-36.2020.8.26.0000 -Voto no
5
permanece em seu domicílio formal e tem, inclusive, constituído
procuradores para defesa de seus interesses.
Nesse contexto, o pedido se apoia unicamente no
descumprimento contratual e na presunção abstrata de insolvência, o que é
insuficiente para autorizar o deferimento do arresto cautelar.
Outro não é o entendimento deste Egrégio Tribunal de
Justiça:
“Agravo de instrumento. Decisão agravada que
indeferiu
a
concessão
de
liminar
de
indisponibilidade de bens (arresto cautelar de ativos
financeiros) em execução de título extrajudicial.
Ausência de pressupostos para o deferimento da
medida pretendida, uma vez que mera alegação,
sem qualquer comprovação, de risco iminente de
dilapidação de patrimônio, com a citação dos
Executados, não demonstra a necessidade da
medida de urgência pretendida. Decisão mantida.
Recurso não provido” (Agravo de Instrumento n.
2057117-85.2018.8.26.0000; Relator Des. João
Pazine Neto, 37a Câmara de Direito Privado,
Julgamento em 17/04/2018);
“ARRESTO - Insurgência contra a decisão que
indeferiu 'pré-penhora' - Medida prematura -
Decisão acertada ante a ausência de tentativa de
citação - Ausência, ademais, de demonstração dos
requisitos específicos de admissibilidade do arresto
cautelar - Não indicados, tampouco comprovados
atos de dilapidação patrimonial, alienação ou
oneração de bens - Mera existência de outras

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2046782-36.2020.8.26.0000 -Voto no
6
dívidas ou atraso no pagamento que não
constituem
causa
suficiente
para
tanto
-
Precedentes do STJ e do TJ/SP - Decisão mantida -
Recurso desprovido” (Agravo de Instrumento n.
2240389-19.2017.8.26.0000, Relator Des. Mendes
Pereira, 15a Câmara de Direito Privado, Julgamento
em 07/03/2018);
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. 'Tutela Cautelar em
Caráter Antecedente'. Decisão que indeferiu o
pedido de arresto cautelar. INCONFORMISMO dos
autores deduzido no Recurso. REJEIÇÃO. Ausência
de demonstração dos requisitos autorizadores da
tutela cautelar. Cogitada dilapidação patrimonial
não demonstrada. Inteligência dos artigos 300 e
seguintes do CPC de 2015. Decisão mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO” (Agravo de Instrumento
2187961-26.2018.8.26.0000;
Rel.a
Desa.
Daise
Fajardo Nogueira Jacot; 27a Câmara de Direito
Privado; Julgamento em 23/10/2018).
Nessa ordem, à míngua dos pressupostos legais, impõe-se a
confirmação do pronunciamento impugnado.
Considera-se prequestionada a matéria devolvida, com a
ressalva de que o juiz não está obrigado a mencionar expressamente todos
os pontos suscitados pelas partes, tampouco a citar as normas aventadas,
bastando que o recurso tenha sido fundamentadamente apreciado.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso
Jonize Sacchi de Oliveira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2046782-36.2020.8.26.0000 -Voto no
7
Relatora